Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Cancelamento de serviço educacional. Cobrança indevida após pedido de cancelamento. Cláusula abusiva. Boa-fé objetiva. Repetição do indébito em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Óbices administrativos. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Estratégia Concursos LTDA em face de sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que julgou os pedidos autorais procedentes.
2. Na inicial, a parte autora narra que contratou serviços educacionais prestados pela requerida (plataforma de preparação para concursos) e que, pela política da empresa, o consumidor pode solicitar o cancelamento nos trinta dias seguintes à contratação. Apesar de ter solicitado tal cancelamento e ter entrado em contato diversas vezes com a empresa, os débitos continuaram no seu cartão de crédito. No momento do protocolo da inicial, já haviam sido debitados 07 parcelas, razão pela qual pleiteia a declaração de rescisão do contrato, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.
3. Em sentença, considerou-se incontroverso que o autor solicitou o cancelamento da assinatura dentro do prazo previsto na política comercial da ré. Entendeu-se que a exigência de resposta a e-mail para efetivação do cancelamento configurou formalidade indevida, violadora da boa-fé objetiva, dando causa à continuidade das cobranças.
4. Diante da cobrança indevida após manifestação válida de cancelamento, afastou-se a tese de engano justificável e aplicou-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. Reconheceu-se, ainda, a ocorrência de dano moral, ante a reiteração de débitos indevidos e a frustração da confiança legítima do consumidor. Ao final, a ré foi condenada à rescisão do contrato, à restituição em dobro do valor de R$ 5.679,60 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa sustenta que o cancelamento não ocorreu por falta de confirmação do consumidor e que a continuidade das cobranças após o pedido de cancelamento configura mero descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral. Alega inexistir qualquer circunstância excepcional ou consequência fática grave apta a ensejar lesão a direito da personalidade. Requer, ainda, a exclusão da repetição em dobro, com afastamento do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé. Sustenta erro material quanto ao valor da restituição, afirmando que o montante de R$ 5.679,60 não corresponde aos pagamentos efetivamente realizados.
6. Ao final, pede o provimento do recurso, com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das condenações e a adequação do valor a ser restituído. 6.1. Preparo devidamente recolhido (ID 82229277). 6.2. Parte recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID 82229288).
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em avaliar a regularidade dos débitos realizados pela empresa recorrente no cartão do consumidor, bem como se os eventos narrados acarretaram danos morais indenizáveis, com aferição do quantum devido.
III. Razões de decidir
8. De início, destaca-se que se aplica ao caso em análise o CDC, sendo o autor/recorrido consumidor e a empresa prestadora de serviços educacionais fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
9. Incontroverso que o cancelamento ocorreu dentro do período permitido pela empresa recorrente, de modo que a tese de que seria necessária uma confirmação por parte do consumidor de que este desejava cancelar o plano não merece prosperar, uma vez que a mera comunicação do desejo de encerrar o contrato já é suficiente para tal fim. A exigência de uma nova manifestação do consumidor trata-se de cláusula abusiva e nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC.
10. Em relação à condenação à restituição em dobro e à alegação de que o reembolso deveria ocorrer na forma simples, a legislação consumerista prevê que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” (art. 42, parágrafo único, do CDC).
11. A continuidade dos débitos no cartão do consumidor, mesmo após este ter externado o desejo de cancelar o contrato, configura cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo que se falar em engano justificável.
12. Em situações desta natureza, a jurisprudência do TJDFT, em consonância com o entendimento mais moderno, entende ser desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor para que o consumidor faça jus à restituição em dobro. Nessa perspectiva: Acórdão 2097745, 0703593-23.2025.8.07.0010, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
13. Além disso, sobre o assunto, o entendimento mais moderno do STJ é o seguinte: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial j. 21/10/2020).
14. Restou, assim, superado o entendimento do STJ que condiciona a restituição em dobro, de forma cumulativa, à existência de pagamento indevido e à má-fé do credor. Devida, portanto, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme decidido em sentença.
15. No que diz respeito à alegação de que o valor da restituição é maior do que o pago, notoriamente isso ocorreu porque a restituição devida é na forma dobrada e não simples.
16. Os sucessivos débitos realizados no cartão de crédito do autor, mesmo após a manifestação inequívoca de vontade de cancelar o contrato, extrapolam o mero inadimplemento contratual. A conduta da fornecedora, ao persistir nas cobranças e impor óbices administrativos injustificados ao cancelamento, revelou desídia e afronta à boa-fé objetiva.
17. Tal contexto ocasionou transtornos que ultrapassam os dissabores cotidianos, atingindo a esfera íntima do promovente. Configura-se, assim, violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República e do art. 186 do Código Civil, diante do ato ilícito consubstanciado na cobrança indevida reiterada.
18. No que se refere ao quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, o montante observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia mostra-se adequada à gravidade da conduta, à extensão do dano e às circunstâncias concretas do caso. Cumpre a dupla função da indenização por dano moral, compensatória e pedagógica, sem perder de vista a moderação exigida pelo ordenamento jurídico. Não se evidencia, sob esse viés, excesso apto a justificar a redução do valor arbitrado.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido.
20. Custas recolhidas. Sem honorários diante da não apresentação de contrarrazões.
Tese de julgamento:
1. A manifestação inequívoca do consumidor pelo cancelamento de serviço educacional, realizada dentro do prazo previsto na política comercial do fornecedor, é suficiente para extinguir o contrato, sendo abusiva a exigência de confirmação adicional, por violar a boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC.
2. A continuidade de cobranças após pedido válido de cancelamento configura cobrança indevida, afastando a hipótese de engano justificável e autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 42, parágrafo único, 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 2097745, 0703593-23.2025.8.07.0010, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.